Tribunal: TJDFT
Processo: 0725274-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO e FURTOS QUALIFICADOS. ABUSO DE CONFIANÇA. ABSOLVIÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÚVIDAS QUANTO ÀS MATERIALIDADES E À AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411).
2. Se, diante da análise do conjunto probatório, há dúvidas se o réu agiu com dolo, mormente desde o início, se induziu ou manteve a vítima em erro, se agiu com ardil, e até mesmo se chegou a obter ou a tentar obter alguma vantagem indevida, não há falar em condenação pelo crime de estelionato.
3. Se também não comprovado, com a certeza necessária para a condenação, que o réu tenha subtraído ou se apropriado de quantias, sem o conhecimento e consentimento da ofendia, nem que a tenha enganado, a absolvição quanto ao crime de furto qualificado por abuso de confiança é a medida de rigor.
4. Recurso desprovido.